Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-55.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA INTEMPESTIVA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos dos parágrafos 1o e 2o do artigo 3o do Decreto Lei n.o 911/69, o devedor terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da execução da liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. No entanto, transcorrido o referido prazo sem que seja realizado o pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário.

2. Consoante a orientação jurisprudencial fixada pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre com o depósito, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, do valor integral da dívida apontado pelo credor fiduciário na petição inicial da ação de busca e apreensão.

3. Assim deve ser consolidada a propriedade e posse do bem no patrimônio do credor fiduciário diante da não purgação da mora no prazo legal.

4. Recurso conhecido e provido.